Tribunal: TCU
Processo: 004.315/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9067/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Púbblico: 1. Processo TC- Processo 004.315/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Doroti de Oliveira Delgado (XXX.215.228-XX); Mareli Amorim de Sousa (XXX.025.478-XX); Maria Dulce Herrerias (XXX.704.298-XX); Maria Gonsalez Vicente (XXX.295.718-XX); Maria Lucia Pimazoni Bejar (XXX.176.048-XX); Maria de Lourdes Gujev (XXX.080.768-XX); Maria de Lourdes Ourique Orlandi (XXX.375.418-XX); Nilza Antunes Silva Martin (XXX.251.678-XX); Rosalina Maria Fioretto Gianezi (XXX.686.228-XX); Yara Belo de Carvalho Gama (XXX.563.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Fazenda que, em relação aos atos às peças 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11: 1.7.1. faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, aos beneficiários das pensões, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.